Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701679-04.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RAPHAEL RODRIGUES DA ROCHA RECORRIDO: THYAGO GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFICINA. LANTERNAGEM EM VEÍCULO. CULPA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PROVA. EXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO VALOR PAGO PELO SERVIÇO E PEÇAS NÃO TROCADAS. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCON. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O afastamento da responsabilidade do fornecedor de serviços pelas falhas amplamente provadas nos autos impõe demonstrar que não possui culpa pelo vício apontado pelo consumidor, em vista de cumprir o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a falha na prestação dos serviços foi comprovada tanto pela prova oral quanto pericial, pois a oficina ré assumiu a responsabilidade pelos serviços de lanternagem no veículo do autor, cobrou por tais serviços, os quais não foram realizados sequer com qualidade minimamente aceitável, bem como pela troca de peças que não realizou, razão da condenação à restituição dos valores pagos pelo consumidor, além da desvalorização do veículo, esta a ser apurada em liquidação de sentença. 3. No caso concreto, embora não se desconheçam os contratempos por que passou o autor, não se divisa lesão a atributos de sua personalidade, encontrando-se os fatos limitados ao mero descumprimento contratual que não conduz à necessidade de compensação por danos morais. 4. Ademais, além da restituição de todos os valores pagos, o autor também será compensado pela desvalorização do veículo em razão da conduta da parte ré, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. 5. Quanto à expedição de ofícios ao Ministério Público e ao Procon/DF, trata-se de providência ao pleno alcance da parte que, inclusive de posse de peças dos autos, poderá se encaminhar às referidas instituições e lá proceder conforme pretendido, sem necessidade de intervenção judicial. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de bis in idem, uma vez que foi condenado tanto à devolução dos valores pagos pelo recorrido quanto à compensação pela desvalorização do veículo. Argumenta que tais condenações resultam em enriquecimento ilícito do recorrido. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do CC, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais, não houve demonstração cabal de que outros sinistros anteriores ao serviço em questão tenham sido relevantes para a desvalorização do veículo. Portanto, a sentença analisou de forma criteriosa as provas e concluiu adequadamente pela responsabilidade da ré, não havendo razão para reforma. Ademais, não há falar em dupla condenação, haja vista que se trata de rubricas diferentes, pois em um dos capítulos determina a restituição dos valores indevidamente cobrados pelos serviços e peças não trocadas e, em outro, restabelece o valor do prejuízo decorrente da má prestação do serviço contratado, neste caso com a determinação de apuração, em sede de liquidação de sentença, dos valores daí decorrentes". (ID 69116284). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021